Tribunal: TJES
Processo: 5015320-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015320-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FIXION COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA

AGRAVADO: MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO.

OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS
EM OBSERVÂNCIA A
PRECEDENTE
VINCULANTE
DO STJ.
TEMA REPETITIVO Nº 902.
VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA FÁTICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
No que diz respeito especificamente à sustação de protesto de título, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, firmado em tese de Recurso Repetitivo (Tema nº 902), no sentido de ser indispensável o prévio oferecimento de contracautela. Assim, após a lavratura do protesto, somente é possível a sustação judicial dos seus feitos mediante a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) e, cumulativamente, o oferecimento de contracautela.

2)
Na hipótese em apreço, tendo sido garantido integralmente o juízo mediante depósito em dinheiro e demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, esta c. Câmara Cível conclui que agiu com acerto o magistrado ao deferir o pedido de tutela provisória.

3)
A
questão atinente à existência, ou não, de justa causa para que o título fosse encaminhado a protesto será tratada após a instrução probatória, em cognição exauriente, na sentença. A hipótese, pois, é de tão somente reconhecimento da verossimilhança da narrativa autoral, suficiente para a sustação dos protestos mediante caução em dinheiro.

4
)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Fixion Comércio de Materiais Médicos Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória (id 34789526) que, na
ação
ordinária
ajuizada por
Maternidade Santa Paula Ltda
(nº 5030392-58.2023.8.08.0024), deferiu o pedido de tutela provisória, para determinar o cancelamento provisório dos protestos de títulos das notas fiscais de nº 5894, 5906, 5926 registrado em nome da requerente, sob multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia.

Em suas razões recursais (id 6965816), a agravante sustenta, em síntese, a ausência de verossimilhança das alegações da agravada, tendo em vista a existência de prova de que o fornecimento foi autorizado pelo hospital, de modo que a premissa de que a agravada desconhece as autorizações de faturamento se revela em dissonância com a realidade dos fatos.

Pois bem, conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 7242507), cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por
Maternidade Santa Paula Ltda
em face da agravante, por meio da qual narra ter sido surpreendida com o recebimento de intimação de protesto de títulos referente à quatro notas fiscais, no valor total de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).

Neste contexto, alega que três notas fiscais carecem de aceite, desconhecendo o objeto da cobrança em razão da ausência de dados do paciente. Já em relação à quarta nota fiscal (NF 5928), informa que realizou o depósito no valor que entende correto, diante da necessidade de se subtrair as glosas do convênio e a retenção de tributos em 7,93% dos valores repassados.

Ao apresentar a réplica à contestação, a requerente prestou caução em dinheiro da quantia exigida, a fim de garantir integralmente o juízo e, com isso, obter o deferimento da tutela provisória, o que foi concedido pelo magistrado.

Pois bem. No que diz respeito especificamente à sustação de protesto de título, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, firmado em tese de Recurso Repetitivo, no sentido de ser indispensável o prévio oferecimento de contracautela, senão vejamos:

T
ema Repetitivo nº 902
: “A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”

Assim, após a lavratura do protesto, é possível a sustação judicial dos seus feitos mediante a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) e, cumulativamente, o oferecimento de contracautela, nos termos do supratranscrito Tema nº 902 do STJ.

Na hipótese em apreço, tendo sido
garantido
integralmente o juízo
mediante depósito em dinheiro, basta que sejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

E, neste particular, entendo que agiu com acerto a Instância Primeva ao reconhecer o preenchimento dos pressupostos do art. 300 do CPC e, com isso, deferir o pedido de tutela provisória, visto que a requerente logrou êxito em comprovar que contestou as notas fiscais emitidas pela requerida, diante da necessidade de constar o “
nome dos pacientes, nome do médico, bem como data e cirurgia realizada
” (id 31461839) para que sejam devidamente identificadas.

Conforme explicitado na decisão agravada, a questão atinente à existência, ou não, de justa causa para que o título fosse encaminhado a protesto será tratada após a instrução probatória, em cognição exauriente, na sentença. A hipótese, pois, é de tão somente reconhecimento da verossimilhança da narrativa autoral, suficiente para a sustação dos protestos mediante caução em dinheiro.

Por isso, a alegação da agravante no sentido de que houve ciência prévia e autorização do agravado em relação ao faturamento das notas fiscais 5894, 5906 e 5926 deverá devidamente ser apurada na fase de instrução, ocasião em que as partes terão a oportunidade de comprovar suas alegações. Na presente fase incipiente do processo judicial, havendo indícios de verossimilhança das alegações autorais, é o quanto basta para a concessão da tutela provisória, máxime ao se considerar, repito, que houve o depósito integral da quantia exigida.

É dizer, não se está aqui afirmando que as notas fiscais são inidôneas, mas tão somente que os fatos narrados na exordial são verossímeis, de modo que o perigo de dano decorrente do protesto torna possível o deferimento da tutela provisória, sobretudo ao se considerar a
absoluta ausência de prejuízo à agravante
, que poderá levantar a quantia depositada na eventualidade de a sentença ser de improcedência.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.